Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714445-13.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: TEREZA CRISTINA DA MOTA E SOUZA D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre o interesse na impugnação à gratuidade de justiça ante a ausência de deferimento no feito. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator